Tribunal: TJMT
Processo: 1021432-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021432-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (AGRAVANTE), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (AGRAVANTE), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (AGRAVANTE), ARLINDO WOBETO - CPF: 193.267.939-15 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVADO), ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - CPF: 016.721.407-14 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto em face de decisão que autorizou atos expropriatórios diversos, em detrimento do bem constituído em garantia hipotecária, em execução de título extrajudicial.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de reforma da decisão para determinar que os atos expropriatórios incidam, primeiramente, sobre o imóvel hipotecado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: verificar se é possível relativizar a regra de preferência do art. 835, § 3o, do CPC, permitindo que a execução recaia sobre bens distintos do bem dado em garantia, quando consideradas as especificidades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 835, § 3o, do CPC estabelece que, na execução de crédito com garantia real, a pena deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia. No entanto, essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em determinadas situações, especialmente quando o bem garantido se mostrar insuficiente ou inadequado para a satisfação integral do crédito.

No caso, o imóvel dado em garantia apresenta valor muito inferior à dívida, além de estar gravado com outras hipotecas e ônus diversos, o que dificulta sua alienação e compromete a efetividade de execução.

A execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797), sendo incabível impor-lhe constrições que inviabilizam a rápida e eficaz satisfação do crédito, sobretudo quando existem outros bens passíveis de penhora mais adequados ao adimplemento das obrigações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é predominante no sentido da regra do art. 835, § 3o, do CPC admite flexibilização quando necessário para garantir a efetividade do procedimento executório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ordem de preferência do art. 835, § 3o, do CPC não é absoluta e pode ser relativizada em determinadas situações, quando o bem dado em garantia se mostrar insuficiente ou inadequado para satisfação do crédito executado.

A execução deve privilegiar a maior efetividade possível, de modo a atender ao interesse do credor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução n. 1048444-77.2019.8.11.0041, ajuizada por
HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em face dos ora Agravantes.

Os Agravantes afirmam que embora o crédito executado esteja garantido por meio de escritura púbica de garantia hipotecária, em 04/06/2024 foi proferida decisão que deferiu a realização de diversas medidas expropriatórias.

Aduzem que sendo a execução de crédito garantida por hipoteca, a penhora deveria recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia, sendo este o imóvel denominado “Chácara Glória”, registrado sob a matrícula n. 34.475 perante o 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT.

Inclusive tal circunstância foi informada ao Juízo
a quo
, contudo as medidas expropriatórias foram mantidas.

Apontam que somente depois de esgotada a execução sobre o imóvel, e na hipótese de o valor não ser suficiente para satisfação integral do crédito é que outras medidas executivas poderiam ter sido adotadas, havendo risco manifesto de dano processual e material.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para reforma da decisão recorrida, determinando-se que os atos expropriatórios recaiam sobre o bem oferecido em garantia hipotecária.

Contrarrazões pelo desprovimento acostadas em id. 237059180.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para que os atos expropriatórios recaiam primeiramente sobre o bem oferecido em garantia hipotecária (“Chácara Glória”, registrada sob a matrícula n. 34.475 perante o 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT) e, somente após, seja autorizada outras medidas executivas.

Conforme dispõe o artigo 835, § 3o do Código de processo Civil:

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Em que pese à previsão supracitada, não se pode desconsiderar que a ordem de constrição sobre o bem dado em garantia não é absoluta e não pode prejudicar o Credor a satisfazer seu crédito, especialmente porque a execução se realiza no interesse do Exequente, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, assim como porque a norma em questão foi instituída em benefício do Credor e não para criar embaraços desnecessários.

Consoante se mostra incontroverso nos autos, em especial pela Escritura Pública de Garantia Hipotecária de id.

237059187, o imóvel dado em garantia no negócio jurídico já contém outras averbações de hipoteca com grau de preferência, além de outras dívidas/obrigações, em especial o desmembramento de parte do bem em favor da União e a imissão parcial da área em favor do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

Além disso, convém pontuar que o valor venal do imóvel expresso no aludido documento é de R$ 65.455,90 (sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), e ainda que se possa considerá-lo em valor superior, a dívida executada na origem supera o patamar de R$ 8.579.365,53 (oito milhões quinhentos e setenta e nove mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Diante de todo o contexto apresentado, não há elementos mínimos a assentar que o imóvel constituído em garantia será suficiente para satisfação do débito, pois ao que tudo indica é irrisório em face do montante devido, não está desembaraçado, além de não ser o interesse do Credor em assim proceder.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é predominante no sentido de que a preferência estabelecida no artigo 835, § 3o, do Código de Processo Civil é relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em situações excepcionais.

Nesse ponto,
“ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório”
(STJ - REsp: 1851436 PR 2019/0357960-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021).

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PENHORA VIA SISBAJUD – INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA DEVE RECAIR SOBRE O BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 835, § 3.o estabelece que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. No entanto, essa regra de preferência não é absoluta, sendo admitida a sua relativização, em casos excepcionais, quando a alienação do bem garantido for difícil, incerta ou onerosa contrariando os interesses do credor, sendo, portanto, permitido a constrição de outros bens diante das particularidades do caso concreto. Na hipótese, não há como afirmar, com a clareza necessária, que o imóvel dado em garantia (matrícula n.o 5353) será suficiente para assegurar o adimplemento integral da obrigação, esse fato autoriza a relativização da regra de ordem de preferência de penhora, uma vez que o bem dado em garantia, ao menos em princípio, se apresentou impróprio para satisfação do crédito.
(TJ-MT 10166981820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2022). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VENDA DO BEM DADO EM GARANTIA PELO DEVEDOR – PRETENSÃO DE OBRIGAR O CREDOR A DEMANDAR CONTRA O TERCEIRO ADQUIRENTE – DESCABIMENTO – RELATIVIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 835, § 3o, DO CPC – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada à luz do caso concreto, visto que o feito executivo não descuida do melhor interesse do credor e da efetividade da própria execução.
Logo, não se revela razoável que o Agravante, em ação que se processa segundo os interesses do credor, pretenda obriga-lo a demandar contra terceiros na busca pelo bem dado em garantia da dívida enquanto ele, devedor, usufrui dos frutos de sua venda indevida. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007494-76.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA EM DINHEIRO – BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE SER DESTINADO A SUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL - PREFERÊNCIA DO ART. 835 E INCISOS – INCIDÊNCIA DO § 3o., ARTIGO 835 NCPC - RELATIVIDADE – APLICABILIDADE EM FAVOR DO CREDOR E NÃO DO DEVEDOR - ROL NÃO EXAUSTIVO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE NA EXECUÇÃO – EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO DESPROVIDO.
A preferência contida no § 3o, do artigo 835, do CPC, só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício do credor. As hipóteses do artigo 833 e 835 do CPC, não são exaustivas, podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da execução, principalmente quando a constrição recar sobre dinheiro, já que o objetivo fundamental da penhora é converter o bem em dinheiro, pela via da arrematação, para que possa ser efetivada a pretensão do exequente
. A penhora on line, pelo sistema BACEN JUD, constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito do credor, muito mais ainda nas execuções que se eternizam no tempo, como no caso dos autos. (TJ-MT - AI: 10128682020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2018).

Registra-se que a demanda executiva tramita desde 2019 sem que os executados tenham oferecido qualquer bem à penhora ou mesmo feito proposta de acordo para saldar a dívida, de maneira que, o redirecionamento da execução para o bem dado em garantia poderia ocasionar mais atraso ao trâmite processual.

Dessa maneira, levando em consideração todo o conjunto probatório, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, impondo-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025